Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-65.2021.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000347-65.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE JUNIOR SILVA CEPILLO - CPF: 043.354.951-37 (APELANTE), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERMANO ODONE GROMANN DALL ASTA - CPF: 051.796.721-98 (VÍTIMA), HELOISA MARTINS TEODORO - CPF: 038.747.651-21 (VÍTIMA), ROBERTO FERNANDES VIEIRA - CPF: 917.838.101-06 (VÍTIMA), ARTHUR DE SENA SANTOS - CPF: 044.835.401-22 (VÍTIMA), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (ASSISTENTE), LUSNEY MARTINS NEGREIROS - CPF: 568.405.191-04 (ASSISTENTE), VALTEIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 460.037.381-20 (ASSISTENTE), MARILENE TAVARES SANTANA OLIVEIRA - CPF: 482.678.641-72 (ASSISTENTE), ELIAS BUENO DE SOUZA - CPF: 513.499.651-20 (ASSISTENTE), OSMAR DE OLIVEIRA GAMA - CPF: 395.683.001-63 (ASSISTENTE), KATIA MARTINS GONTIJO - CPF: 844.185.241-34 (ASSISTENTE), ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 818.491.841-00 (ASSISTENTE), ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 688.456.421-00 (ASSISTENTE), ANA LUCIA ALVES LOPES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA - CPF: 062.045.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERREIRA FONSECA - CPF: 061.508.331-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE JUNIOR SILVA CEPILLO - CPF: 043.354.951-37 (APELADO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC.
II, §2.º-A, INC. I, C/C ART. 70; ART. 155, §§1.º E 4.º, INC. IV, C/C ART. 70; ART. 157, §2.º, INC. II, §2.º-A, INC.
I, C/C ART. 14, INC. II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO PELAS VÍTIMAS NA DELEGACIA – REJEIÇÃO –
INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS RATIFICADOS PELOS OFENDIDOS EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA – CONDENAÇÃO EMBASADA SOBRE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP –
MÉRITO
–
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
–
2.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS, DEPOIMENTOS JUDICIAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADA A COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS –
4.
REQUERIDA A APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE QUANTO AO TERCEIRO E QUARTO FATOS – SÚM. 545 DO STJ – ADMISSÃO MERAMENTE PARCIAL – ATENUANTE APLICADA, COM MENOR EXPRESSÃO QUANTITATIVA –
5.
POSTULADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO FURTO PRATICADO EM PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – PROCEDÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE COM A MODALIDADE QUALIFICADA –
6.
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO –
7.
ALMEJADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
–
8.
ROGADA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA NO SEGUNDO E QUARTO FATOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS APENAS NO QUE TANGE AO SEGUNDO FATO –
9.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pelas vítimas na etapa judicial e se inexiste prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação, como ocorre
in casu
,
ex vi
do art. 563 do CPP.

2.

A materialidade dos crimes e a autoria do apelante estão amplamente comprovadas nos autos a partir dos reconhecimentos realizados pelas vítimas na fase inquisitiva e ratificados em juízo, assim como pelos depoimentos judiciais dos policiais civis que diligenciaram nas investigações, além das confissões parciais prestadas na delegacia, tudo a inviabilizar o acolhimento dos pleitos absolutórios.

3.

As provas dos autos atestam que o insurgente concorreu de forma decisiva e essencial para os delitos, seja praticando atos executórios propriamente ditos do roubo e do furto consumados, seja idealizando, dando apoio e fornecendo a arma de fogo usada na tentativa de roubo, de modo que o seu envolvimento na empreitada criminosa se amolda à figura da coautoria mediante divisão de tarefas e não à participação de menor importância.

4.

O reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, devendo a circunstância, todavia, incidir com expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto), diante da sua natureza meramente parcial. Precedentes.

5.

A causa de aumento prevista no §1.° do art. 155 do Código Penal, relativa à prática do crime durante o período de repouso noturno, não incide nas modalidades qualificadas do delito de furto (§4.°) – Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O risco à ordem pública, aferido a partir da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
utilizado para a realização das infrações, assim como a probabilidade de reiteração delitiva derivada da reincidência específica do agente, justificam o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, especialmente considerando-se que o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e foi condenado ao regime inicial fechado.

7.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

8.

O roubo cometido à noite, por si só, em contexto que não extrapola o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal, no entanto, o segundo fato descrito na denúncia, além de praticado durante a madrugada, envolveu a invasão de infratores empunhando arma de fogo na vivenda do casal de vítimas, local em que estas naturalmente reduzem o grau de vigilância, merecendo assim maior censurabilidade as circunstâncias do crime.

8.1.

A mudança das vítimas de cidade, por trauma psicológico decorrente do roubo, extrapola os desdobramentos intrínsecos aos delitos desta espécie e permite negativar as consequências do crime.

9.

Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, parcialmente providos, com reflexos sobre a pena final do réu.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO

APELADO: ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.º 1000347-65.2021.8.11.0012, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc.
II, e §2.º-A, inc. I, c/c art. 70 (
Fato 02
); art. 155, §1.º e §4.º, inc. IV, c/c art. 70 (
Fato 03
); e art. 157, §2.º, inc.
II, e §2.º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II (
Fato 04
), na forma do art. 69, todos do Código Penal
, cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, o acusado restou
absolvido
do delito previsto no
art. 288 do Código Penal
(
Fato 01
).

Nas razões recursais disponíveis no ID 138059876, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a
exasperação das penas-base
impostas ao réu em virtude de sua condenação pelos
crimes de
roubo
descritos da denúncia
, mediante a atribuição de valoração desfavorável às moduladoras relativas às
consequências
e às
circunstâncias
do crime (
Fato 02
) e às
circunstâncias
do crime (
Fato 04
).

Já nas razões recursais registradas no ID 138059943,
ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade por ilicitude probatória dos reconhecimentos realizados pelas vítimas na fase extrajudicial
e dos elementos deles derivados, com a sua consequente absolvição do roubo descrito no
Fato 02
, alegando ofensa à regra do art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito
, vindica a
absolvição
dos crimes patrimoniais que lhe são imputados na denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
cumulativamente
, almeja o
decote da majorante
pertinente ao período de
repouso noturno
do furto narrado no
Fato 03
; assim como a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
e o reconhecimento da sua
participação de menor importância
, no que refere aos delitos dos
Fatos 03
e
04
; ao que acrescenta ainda os pedidos de
abrandamento do regime inicial
, de
liberdade provisória
e de
isenção das custas processuais
.

Em contrarrazões vistas no ID 138059947, a defesa técnica do acusado rechaça as pretensões ministeriais e
requer seja negado provimento ao apelo da acusação
, ao passo que, nas contrarrazões juntadas no ID 138060152, o
Parquet

pugna pelo parcial provimento do apelo defensivo
, apenas para excluir a causa de aumento relativa ao furto praticado no período noturno e para considerar tal peculiaridade fática como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 144448159, adotando
per relationem
os fundamentos das razões e contrarrazões ministeriais, limitou-se a opinar
“pelo parcial provimento ao apelo ministerial, tão somente, para afastar a causa de aumento de pena do repouso noturno, utilizando-a para valorar a circunstância judicial da circunstância do crime”
(
sic
)
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas partes.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que a defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade por ilicitude probatória dos reconhecimentos fotográficos
realizados pelas vítimas na fase extrajudicial e dos demais elementos deles derivados, argumentando que os atos não renderam observância ao procedimento estipulado pelo art. 226 do CPP e, portanto, seriam imprestáveis enquanto meios de prova e inaptos a respaldar a prolação do édito condenatório.

Com a devida vênia,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como é cediço, o inquérito policial constitui peça meramente informativa, até mesmo dispensável, voltada apenas a angariar subsídios indiciários para a eventual propositura da persecução criminal
in judicium
, motivo pelo qual as irregularidades porventura ocorridas anteriormente à denúncia não detêm o condão de macular a futura ação penal.

Nesse sentido:

“3. Ademais, o recebimento da denúncia pelo Juiz de primeiro grau torna prejudicado o exame da alegada nulidade do
procedimento inquisitório, que se constitui em peça meramente informativa, motivo pelo qual eventuais irregularidades nessa fase não tem o condão de macular a futura ação penal
”
. (RHC n. 112.336/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 2/12/2019) – Grifei.

Ademais, verte dos autos que, antes de reconhecerem a imagem do apelante
ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO
e de o apontarem como um dos autores do roubo,
as vítimas descreveram as suas características físicas
e
foram confrontadas com diversas fotografias de suspeitos
, sendo de se pontuar que os atos foram devidamente
reduzidos a termo
,
assinados pela autoridade policial
,
pelos reconhecedores
, por
duas testemunhas
e pelo
escrivão de polícia
, em vassalagem ao rito do art. 226 do CPP
(ID

138059176 - Pág. 52 e Pág. 53).

Mesmo que assim não fosse, o simples fato de o reconhecimento fotográfico positivo efetivado pelas vítimas na delegacia eventualmente não ter seguido à risca as etapas do art. 226 do CPP
não torna imprestável o referido ato
.

Isto porque, o procedimento previsto no aludido dispositivo legal constitui mera recomendação legal, consoante o judicioso precedente do e. STJ:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Oportunamente, friso não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa,
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, conforme se depreende, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020].

Por outro lado, importa salientar também que, no paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, na hipótese, as vítimas
ratificaram
expressamente o reconhecimento extrajudicial quando prestaram depoimento
em juízo
, oportunidade em que
novamente indigitaram, desta vez perante a autoridade judiciária
, o réu
ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO
como um dos agentes que concorreu para a empreitada delitiva, o que certamente supre a pecha apontada nas razões recursais.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em semelhante toada, e. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Sublinhei.

Além disso, para mais que os reconhecimentos extrajudiciais confirmados em juízo, tem-se ainda que
o édito condenatório se embasa sobre outros elementos de convicção autônomos e independentes
, a exemplo das imagens registradas pelas câmaras do circuito de vigilância do estabelecimento de ensino situado próximo ao
locus delicti
e dos depoimentos prestados em audiência instrutória pelas testemunhas
Valteir Alves dos Santos
,
Lusney Martins Negreiros
,
Kátia Martins Gontijo
e
Marilene Tavares Santana de Oliveira
, assim como os interrogatórios dos próprios corréus
Gustavo Ferreira Fonseca
e
Shaydy Aníbal Cardoso da Silva
.

Ora, como é de curial sabença, a teor do que preceitua o princípio do
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa,
ex vi
do art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que, especando-se a sentença condenatória sobre outras provas diversas do elemento alegadamente viciado, é inarredável concluir pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, conforme os seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, em dias e horas não especificados, mas sabidamente até 01/05/2020, na Comarca de Nova Xavantina/MT, o acusado
ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO
, com consciência e vontade,

associou-se aos codenunciados
Gustavo Ferreira Fonseca
e
Shaydy Aníbal Cardoso da Silva
para o fim específico de cometer crimes (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, no dia 31/03/2020, por volta da 01h37min, na residência particular situada na Rua Oscar Niemayer, n.º 457, – conjunto de quitinetes, bairro Jardim Alvorada, o réu
ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO
, em unidade de desígnios com o corréu
Gustavo Ferreira Fonseca
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis consistentes em aparelhos celulares, bebidas alcoólicas, relógio e quantia pecuniária em espécie, de propriedade das vítimas
Germano
Odone Gromann Dallaasta

e
Heloísa Martins Teodoro
(
Fato 02
).

Outrossim, a peça incoativa aponta que, no dia 01/05/2020, por volta das 22h30min, na residência particular situada na Rua Oscar Niemayer, n.º 457, – conjunto de quitinetes, bairro Jardim Alvorada, o increpado
ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO
, em unidade de desígnios com os codenunciados
Gustavo Ferreira Fonseca
e
Shaydy Aníbal Cardoso da Silva
, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho
notebook
, da marca
Acer
, modelo
Aspire A 15
, e 01 (um) aparelho
notebook
, da marca
HP
, modelo
Pavilion
, de propriedade das vítimas
Roberto Fernandes Vieira
e
Germano Odone Gromann Dallaasta
, respectivamente (
Fato 03
).

Por fim, a preambular dá conta de que, no dia 01/05/2020, alguns minutos após o Fato 03, no mesmo complexo habitacional, o acusado
ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO
, em unidade de desígnios com os corréus
Gustavo Ferreira Fonseca
e
Shaydy Aníbal Cardoso da Silva
, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, tentou subtrair para si ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Roberto Fernandes Vieira
e
Arthur Sena Santos
, somente não conseguindo em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade (
Fato 04
).

Diante destes fatos, o apelante
ALEXANDRE
foi
denunciado
, porém, não foi encontrado para a citação pessoal, razão pela qual a ação penal n.º 1000723- 85.2020.8.11.0012 foi
desmembrada
no que lhe refere, dando origem ao presente feito (ID 138059180 - Pág. 30 e Pág. 75).

Após a localização, prisão (ID 138059658 - Pág. 4) e citação pessoal do recorrente (ID 138059728 - Pág. 26), seguiu-se o devido processo legal, com o aproveitamento da prova oral produzida na ação penal originária (ID 138059734), culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na
condenação
do acusado
ALEXANDRE
como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 157, §2.º, inc.
II, e §2.º-A, inc. I, c/c art. 70 (
Fato 02
); art. 155, §1.º e §4.º, inc. IV, c/c art. 70 (
Fato 03
); e art. 157, §2.º, inc.
II, e §2.º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II (
Fato 04
), na forma do art. 69, todos do Código Penal
, e na sua
absolvição
do delito do
art. 288 do Código Penal
(
Fato 01
), contexto em que ambas as partes agora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito, esclarecendo que, não obstante a ordem das interposições recursais e apresentação das respectivas razões, procederei primeiramente à análise da insurgência defensiva, uma vez que potencialmente prejudicial ao apelo do
Parquet
.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 138059176 - Pág. 18/20 e ID 138059177 - Pág. 65/68); dos autos de avaliação indireta (ID 138059176 - Pág. 68 e ID 138059178 - Pág. 37); do relatório de investigação n.º 102/2020 e respectivos anexos fotográficos (ID 138059177 - Pág. 74/80); dos autos de apreensão (ID 138059177 - Pág. 91 e ID 138059178 - Pág. 11); dos autos de entrega (ID 138059178 - Pág. 33 e Pág. 36); do termo de reconhecimento de objeto (ID 138059178 - Pág. 35); do laudo de exame pericial de eficiência de arma de fogo e munição, atestando que os artefatos bélicos apreendidos se apresentaram eficazes para percutir disparos (ID 138059650); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO
nos eventos ilícitos e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, já na fase inquisitiva,
foi
expressamente reconhecido e apontado pelas vítimas
Germano Odone Gromann Dallaasta
e
Heloísa Martins Teodoro
como um dos indivíduos que praticaram o roubo descrito no
Fato 02

da denúncia, consoante se depreende dos termos de reconhecimento fotográfico acostados no ID 138059176 - Pág. 52 e Pág. 53.

Da mesma forma, também na etapa inquisitiva, o próprio apelante admitiu parcialmente ter concorrido para o furto e para a tentativa de roubo narrados, respectivamente, nos
Fatos 03
e

04
da denúncia, consoante se infere dos seguintes trechos de seu interrogatório perante a autoridade policial,
in verbis
:

“QUE,
em relação ao fato ocorrido no dia 01/05/2020
, conforme narrado no BO 2020.106899,
esclarece o interrogando que dois amigos seus, os quais não vai declinar o nome, tendo em vista que teme por sua vida,
chamaram o interrogando para fazer um roubo em lugar fácil, pedindo a ajuda do interrogando
; QUE, já tarde da noite, não sabendo precisar o horário,
seguiram para um KIT NET
próximo ao Auto Posto Sentinela;
QUE, o interrogando seguiu com sua bicicleta de cor vermelha enquanto os outros dois estavam em uma bicicleta de cor amarela;
QUE, o interrogando ficou na esquina realizando a vigilância, enquanto que os outros dois adentraram a KIT NET
; QUE, logo em seguida o interrogando escutou gritos e um barulho vindo do local, e então saiu rapidamente com sua bicicleta e foi embora para casa; (...); QUE, no dia seguinte o interrogando encontrou os dois comparsas, ao passo que ele
afirmaram que o ROUBO tinha dado errado, pois uma vítima tinha entrado em luta corporal e conseguido tomar a arma
;
QUE, confirma que a arma era uma TIPO PISTOLA, TIPO ARTESANAL, DE COR PRATA; QUE, ressalta que antes de o roubo dar errado, os dois comparsas já tinham entrado na KIT NET vizinha e subtraíram um NOTEBOOK
; (...); QUE, afirma que
caso o roubo tivesse sido bem sucedido, iriam dividir os lucros
”.
(
Sic
–
ID 138059176 - Pág. 26/28) – Destaquei.

Embora tente diminuir, em alguma medida, a relevância causal e consciência de ilicitude de sua participação nos
Fatos 03
e
04
da denúncia, impõe-se pontuar que a confissão extrajudicial do codenunciado
Shaydy Aníbal Cardoso da Silva
revela que o apelante
ALEXANDRE
foi justamente o
mentor intelectual
e
idealizador
dos crimes patrimoniais ocorridos em
01/05/2020
(
Fatos 03
e
04
), inclusive o
responsável por convidar os corréus para a empreitada e por viabilizar a arma de fogo utilizada na execução da tentativa de roubo
,
in verbis
:

“QUE,
em relação ao ROUBO ocorrido no dia 01/05/2020
(...), esclarece o interrogando que no mesmo dia do fato, não sabendo precisar o horário, quando
estava em sua residência acompanhado de GUSTAVO, chegou no local o ALEXANDRE, o qual disse que tinha uma ‘FITA FÁCIL’ para fazerem, ou seja, um local fácil para roubar
; QUE,
após combinarem de fazer o roubo, e estando ALEXANDRE de posse de uma ARMA DE FOGO ‘CASEIRA’, seguiram para o local
, estando o interrogando fazendo uso de uma bicicleta de cor amarela, e GUSTAVO e ALEXANDRE seguiram em outra bicicleta; QUE,
chegando no local, ALEXANDRE entrou em uma KIT NET, enquanto o interrogando e GUSTAVO entraram na KIT NET ao lado
; QUE,
o interrogando entrou na frente, portando a arma, e tão logo entraram se depararam com
três homens, e no momento em que o interrogando apontou a arma e os dois anunciaram o ROUBO,
o homem que estava mais próximo avançou contra o declarante e os dois entraram em luta corporal, tendo o homem conseguido tomar a arma das mãos do interrogando
; QUE, no momento em que perdeu a arma, o interrogando e GUSTAVO saíram correndo (...) ALEXANDRE também saiu da outra KIT NET e
os três fugiram
; (...)”.
(
Sic
– ID 138059178 - Pág. 23/25) – Grifei.

Neste ponto, friso não ignorar que os reconhecimentos fotográficos e as confissões extrajudiciais foram produzidos na etapa administrativa e, portanto, detêm natureza eminentemente inquisitiva.

Porém, é certo que,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Na presente hipótese, as provas produzidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
são pródigas ao implicar o ora recorrente nos delitos de
roubo majorado consumado
,
furto qualificado
e
roubo tentado
que lhe são atribuídos nos
Fatos 02
,
03
e
04
da denúncia.

Com efeito, ao prestar depoimento
em juízo
, a vítima
Germano Odone Gromann Dallaasta
declarou que, em
31/03/2020
[
Fato 02
da denúncia], encontrava-se com a sua namorada em casa, situada em um complexo de quitinetes, quando o domicílio foi invadido por dois indivíduos, tratando-se um deles do
“Xande”
, isto é, o ora apelante
ALEXANDRE
, o qual foi descrito pelo ofendido como “sobrancelhudo” e apontado por ele como o mais “atacado” dos infratores, responsável por proferir “injúrias” e atemorizar o declarante.

A vítima aduziu que os agentes renderam o casal e demandaram a entrega dos bens de valor, surrupiando os aparelhos celulares do depoente e de sua namorada, antes de prosseguirem à caça de outros itens para subtrair; relatou que um dos malfeitores chegou a acompanhar o declarante até o carro para que ele buscasse dinheiro em espécie que guardava no veículo, enquanto o outro criminoso recolhia mais bens da residência e os repassava a um terceiro delinquente que dava apoio e aguardava os demais na esquina. Esclareceu ainda que ambos os indivíduos que entraram no domicílio exerceram papel de intimidação durante a empreitada e que o sujeito armado apontava o artefato bélico para a cabeça das vítimas quando proferia ordens.

O ofendido contextualizou que, embora os indivíduos que ingressaram na residência usassem máscaras sobre o nariz e a boca,
foi capaz de reconhecer o apelante ALEXANDRE por fotografia posteriormente, na delegacia, em virtude da espessura peculiar de suas sobrancelhas
.

Ao ser indagado em audiência instrutória se o indivíduo armado responsável pela abordagem inicial do declarante era o réu
ALEXANDRE
,
a vítima respondeu afirmativamente
e complementou, nas suas palavras, que
“esse é o que eu consegui identificar porque é o que se manteve mais próximo de mim o tempo todo, que eu consegui guardar características
assim no momento de crise lá. (...). Essa faixa dele, que é
a parte que eu observei mais, no caso, os olhos, ele tem uma característica bem marcante que é a grossura da sobrancelha dele
, que, no caso, eu consegui guardar bem.
Na hora que eu vi a foto dele, eu não tenho como errar que com certeza é ele
. (...) ele era mais agitado, atacado, o
ALEXANDRE
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 138059750) – Destaquei.

O ofendido aduziu ainda que não conhecia o recorrente
ALEXANDRE
anteriormente ao fato ilícito cometido em
31/03/2020
.

A respeito do furto ocorrido em
01/05/2020
[
Fato 03
da denúncia], a vítima
Germano
aduziu que se encontrava em viagem à época do fato e que havia pedido para o seu amigo
Roberto
cuidar de seu domicílio durante a sua ausência, acrescentando que, em dado momento,
Roberto
deslocou-se até a casa do vizinho, de nome
Arthur
, para confraternizar, e deixou a porta entreaberta, oportunidade em que os agentes ingressaram no imóvel vazio e subtraíram o
notebook
de
Roberto
e o
notebook
do depoente, que estava guardado no seu armário.

O ofendido narrou também que, logo após o furto descrito no
Fato 03
da denúncia, quando o seu amigo
Roberto
saía da casa do vizinho
Arthur
, aquele se deparou com os infratores prestes a ingressarem nessa segunda residência, contexto em que engajou em luta corporal com um deles, logrando êxito em desarmá-lo e ocasionando a fuga dos delinquentes.

Nas palavras do ofendido
Germano
,
“No exato mesmo momento em que ele estava abrindo a porta da casa do Artur para ir embora, os meninos estavam entrando pela porta para tentar ‘lograr’ a segunda casa. (...). Aí o Roberto citou que, nesse momento, quando o menino estava com a arma muito próxima, ele viu uma abertura, e tentou desarmar o menino e entrou em luta corporal”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 138059752) – Negritei.

O ofendido disse que, no momento em que houve a tentativa de roubo descrita no
Fato 04
da denúncia, que não se consumou em virtude da reação da vítima
Roberto
,
os infratores já haviam furtado os
notebooks
de sua vivenda
(
Fato 03
), assim como verbalizou que reconheceu a arma de fogo tomada dos infratores por
Roberto
e apreendida nestes autos como o mesmo objeto empregado no roubo consumado de
31/03/2020
(
Fato 02
), no qual esteve presente.

Por fim, a respeito do reconhecimento extrajudicial do réu
ALEXANDRE
, o ofendido asseverou que, na delegacia, foi
confrontado com diversas fotografias de vários suspeitos e identificou o aludido acusado como um dos autores do roubo consumado
, sendo que,
em juízo, o declarante foi expresso ao confirmar tal reconhecimento
[
“eu consigo garantir que trata-se dele”
–
sic
].

No mesmo diapasão, a vítima
Heloísa Martins Teodoro
declarou
em juízo
que, na madrugada de
31/03/2020
(
Fato 02
), encontrava-se em casa com o seu namorado
Germano
, azo em que duas pessoas do sexo masculino invadiram a residência, um dos quais portando arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram a
res furtiva
.

A ofendida esclareceu que o apelante ALEXANDRE era o mais baixo da dupla e o qualificou como “sobrancelhudo”
, detalhando ainda que
era ele quem portava a arma de fogo prateada e aparentemente artesanal
, bem assim apresentava-se bastante agitado, ao passo que o segundo invasor, mais alto, apontado pela vítima
Heloísa
como o corréu
Gustavo Ferreira Fonseca
, bloqueou a porta durante a empreitada, permaneceu junto à depoente e inclusive conversou com ela, acrescentando que, embora este não ostentasse arma de fogo, também deu voz de assalto quando entrou no domicílio.

A vítima esclareceu também que, durante o roubo de
31/03/2020
(
Fato 02
), o seu namorado
Germano
chegou a retirar um
notebook
que mantinha guardado em seu armário e a oferecê-lo aos criminosos em troca do celular da depoente, porém, os infratores recursaram o computador porque estava estragado, razão pela qual
Germano
o guardou no mesmo lugar, acrescentando a declarante que, além dos celulares das vítimas, os agentes levaram um relógio de sua propriedade e bebidas alcoólicas que guarneciam a moradia.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
Heloísa
aduziu que,

na delegacia,
logrou êxito em identificar tanto o apelante ALEXANDRE quanto o corréu Gustavo
: o primeiro em razão da estatura, do olhar e das sobrancelhas, e o segundo, em virtude dos olhos e da voz, já que chegaram a conversar durante o evento ilícito, ao que agregou ainda a
resposta afirmativa quando indagada se possuía plena certeza quanto aos reconhecimentos
. Informou, ademais, que, na unidade policial, para que pudesse indigitar os autores do crime, foi confrontada com arquivo de áudio e com diversas fotografias de suspeitos.

A respeito dos crimes patrimoniais ocorridos no dia
01/05/2020
(
Fatos 03
e
04
da denúncia), a ofendida aduziu que, cerca de dois dias após o primeiro roubo (
Fato 02
da denúncia), ela e o seu namorado
Germano
saíram da residência e a deixaram sob os cuidados do ofendido
Roberto
, que posteriormente lhe explicou que os agentes invadiram novamente o domicílio enquanto ele se encontrava no vizinho e subtraíram dois
notebooks
,

de
Roberto
e

de
Germano
, antes de tentarem invadir a casa vizinha, desiderato no qual não obtiveram êxito porque
Roberto
reagiu e os desarmou.

Em audiência instrutória, a ofendida revelou que, já no roubo
31/03/2020
(
Fato 02
), os infratores chegaram a indagá-la sobre quem residia na quitinete vizinha e relatou que os réus
ALEXANDRE
e
Gustavo
sabiam que
Germano
havia guardado o seu
notebook
no armário, bem assim disse que reconheceu a arma de fogo utilizada nos
Fatos 03

e

04
(
01/05/2020
) como a mesma empregada no
Fato 02
(
31/03/2020
), no qual esteve presente.

A vítima
Heloísa
relatou ainda que, segundo lhe contou a vítima
Roberto
, os dois agentes que tentaram entrar na residência de seu vizinho
Arthur
deram voz de assalto antes da luta corporal com o ofendido
.

A vítima
Roberto Fernandes Vieira
declarou,
na solenidade instrutória
, que, em
01/05/2020
, cuidava da casa dos amigos
Germano
e
Heloísa
enquanto estes se encontravam em viagem e que, no exato momento do fato, havia se dirigido até a casa do vizinho
Arthur
para juntos ingerirem bebida alcoólica, sendo que, quando saía dessa residência vizinha, foi abordado pelo codenunciado
Shaydy
Aníbal Cardoso da Silva
, o qual
tentou lhe render e, com uma arma de fogo artesanal em punho, ameaçou percutir um disparo contra o ofendido
.

O declarante elucidou que apenas saiu da residência do vizinho
Arthur
porque
ouviu o barulho do portão desta propriedade se abrindo e decidiu conferir
, momento em que se deparou com o corréu
Shaydy
com a arma de fogo apontada para a sua cabeça.

Ato contínuo, de acordo com o depoente, este engajou em luta corporal com o corréu
Shaydy
e conseguiu desarmá-lo, após o que o infrator empreendeu fuga e
o ofendido conseguiu visualizar o acusado Gustavo Ferreira Fonseca no portão e o ora apelante
ALEXANDRE na calçada
.

Nas exatas palavras da vítima,
“eu entrei em luta corporal com ele, tomei a arma da mão dele e, por pouco, eu não o seguro dentro da residência. Naquele momento,
eu avistei o Shaydy correndo, Gustavo no portão e ALEX na calçada, ALEXANDRE (...). Shaydy, Gustavo no portão e ALEXANDRE na calçada
. (...).
O Gustavo mais o ALEXANDRE estavam só aguardando que o Shaydy nos rendesse
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 138059769) – Negritei.

Frise-se que, ao ser indagada
perante a autoridade judiciária
, a vítima
Roberto
foi categórica ao reafirmar que
reconheceu o apelante ALEXANDRE como sendo o indivíduo que aguardava os corréus Shaydy e Gustavo na calçada
, no momento do início da execução do roubo frustrado (
Fato 04
da denúncia).

Por fim, a vítima aduziu que, na fase de inquérito, a Polícia Civil lhe exibiu as imagens captadas pelas câmeras de vigilância de uma universidade situada na rua do
locus delicti
e que, na filmagem, visualizou os acusados.

No mesmo diapasão,
Arthur de Sena Santos
alegou
em juízo
que, à época dos fatos, era vizinho das vítimas
Germano
e
Heloísa
, os quais lhe contaram sobre o roubo do qual foram vítimas na madrugada de
31/03/2020
(
Fato 02
da denúncia), informando inclusive que
os infratores chegaram a perguntar sobre quem residia na quitinete vizinha e se ele estava em casa naquela madrugada
.

Sobre os crimes patrimoniais de
01/05/2020
(
Fatos 03
e
04
da denúncia), o ofendido aduziu que se encontrava em casa, confraternizando e ingerindo bebida alcoólica com o ofendido
Roberto
, o qual cuidava do domicílio de
Germano
e de
Heloísa
durante a ausência destes, acrescentando que, em determinado momento,
Roberto
ouviu o portão externo da casa do depoente se abrindo e foi conferir
.

Ato contínuo, a vítima
Arthur
disse que ouviu uma discussão do lado de fora e a ameaça de tiro proferida por um indivíduo contra
Roberto
, razão pela qual entrou em choque e
passou a observar a cena de longe, sem conseguir ajudar, contexto em que visualizou
Roberto
desarmar o sujeito
, o qual fugiu em seguida.

Por fim, o ofendido
Arthur
esclareceu que, nas suas palavras, enquanto o indivíduo armado e o segundo executor adentravam à sua residência,
havia um terceiro infrator aguardando na calçada, em uma bicicleta, carregando computadores
, isto é, a
res furtivae
do furto ocorrido minutos antes (
Fato 03
):

“(...)
na hora que eu vi o cara saindo da minha casa, eu vi que tinha duas pessoas fora da casa ainda, que estavam com computadores na mão e estavam de bicicleta, e saíram correndo também junto
.
(...).
Eu vi tudo claramente, assim, dava para ver tudo, tudo, tudo
. (...) tinha uma pessoa que estava dentro da garagem com ele, só que na parte mais de trás da garagem, perto do portão. E tinha um terceiro indivíduo, em uma bicicleta, na calçada já, fora da casa, fora do portão. Era um na porta, um no meio da garagem e um na calçada. (...). O que eu vi é que
na hora que o indivíduo que entrou em luta com o Roberto perdeu a arma, na hora que ele saiu correndo, os outros dois lá fora também saíram correndo, um a pé e o outro de bicicleta, carregando computadores
(...).
É o que estava na bicicleta, o segundo, o que estava a pé, eu não vi nada na mão dele, não. Só o da bicicleta, foi dois notebooks que eu lembro
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 138059780) – Grifei.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, consigne-se que os reconhecimentos extrajudiciais das vítimas,
além de ratificados por elas em juízo
, apresentam-se corroborados por outros elementos de prova produzidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, notadamente os
depoimentos prestados, perante a autoridade judiciária, pelos policiais civis que diligenciaram nas investigações
.

Deveras, ao ser ouvido em juízo, o escrivão da Polícia Civil
Valteir Alves dos Santos
aduziu que participou dos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas
Germano Odone Gromann Dallaasta
e
Heloísa Martins Teodoro
e detalhou que,
dentre as várias fotos de diversos suspeitos exibidas aos ofendidos na delegacia
,
Heloísa
reconheceu o corréu
Gustavo Ferreira Fonseca
e tanto
Heloísa
quanto
Germano
reconheceram o apelante
ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO
como dois dos agentes que os abordaram e praticaram o roubo contra eles, no dia
31/03/2020
[
Fato 02
da denúncia].

A testemunha disse ainda que
as vítimas indigitaram a arma de fogo apreendida em 01/05/2020 [
Fato 04
] como o mesmo artefato utilizado no crime patrimonial de 31/03/2020
[
Fato 02
] e que, segundo os ofendidos,
nesta segunda data, os réus
ALEXANDRE
e
Gustavo
davam apoio ao corréu
Shaydy
antes de este ser desarmado pela vítima
Roberto
.

Enfim, o depoente revelou que, em diligências, a Polícia Civil obteve as
imagens captadas pelas câmeras de segurança
da Universidade Aberta do Brasil, situada nas proximidades do domicílio dos ofendidos,
nas quais foi possível visualizar os acusados nos arredores do
locus delicti
, complementando que, na filmagem, veem-se claramente os suspeitos com duas bicicletas e o corréu
Gustavo
escondendo um objeto.

Por seu turno, o investigador
Lusney Martins Negreiros
narrou,
perante a autoridade judiciária
, que, a partir das imagens registradas por câmera de segurança nas proximidades da cena do crime,
foi possível identificar o apelante
ALEXANDRE
e os codenunciados
Sahydy
e
Gustavo
, com duas bicicletas,

sondando os arredores do complexo de quitinetes
, ressaltando a testemunha que
ALEXANDRE
foi posteriormente reconhecido pelas vítimas como autor do crime.

O declarante
complementou que, em buscas na residência do recorrente
ALEXANDRE
,
sua equipe localizou as pedaleiras da bicicleta, o blusão e a bicicleta utilizados pelo increpado na data do roubo
.

Já a investigadora
Kátia Martins Gontijo
elucidou
em juízo
que a identificação dos suspeitos inicialmente se deu a partir de imagens registradas por câmeras de vigilância nos arredores do conjunto habitacional dos ofendidos, que foram captadas perto do horário do fato, e asseverou que, nas filmagens, foi possível visualizar claramente o acusado
Gustavo
e que a menor bicicleta vista no vídeo, usada pelo apelante
ALEXANDRE
, foi posteriormente encontrada em poder deste.

Igualmente, a testemunha verbalizou que, de acordo com o que lhe disseram os seus colegas da Polícia Civil, após a identificação e localização do apelante
ALEXANDRE
,
este confirmou o seu envolvimento na prática delitiva
.

Por derradeiro, a testemunha
Marilene Tavares Santana de Oliveira
aduziu que, em diligências investigativas, inclusive realizadas a partir das imagens das câmeras de vigilância instaladas nas proximidades das residências vitimadas, foi possível ver bem o apelante
ALEXANDRE
e os corréus
Shaydy
e
Gustavo
, este último captado no vídeo escondendo um objeto sobre um telhado.

Saliente-se
que o fato de as testemunhas

consistirem nos policiais civis que diligenciaram na etapa investigativa não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu nos episódios ilícitos,
assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Por fim, com relação ao
Fato 04
da denúncia, saliente-se que tampouco prospera a
tese defensiva de atipicidade da conduta
embasada na alegação de que
a execução delitiva sequer teve início e de que, portanto, não haveria tentativa
.

Isto porque os depoimentos judiciais das vítimas
Germano Odone Gromann Dallaasta
,
Heloísa Martins Teodoro
,
Roberto Fernandes Vieira
e
Arthur de Sena Santos
são didáticos ao ilustrar que, enquanto o apelante
ALEXANDRE
, em unidade de desígnios com os executores, aguardava na calçada externa da residência, os corréus
Shaydy
Aníbal Cardoso da Silva
e
Gustavo Ferreira Fonseca
chegaram a abrir o portão externo que dava acesso à quitinete da vítima
Arthur
e a anunciar o assalto [
“perdeu”
], tendo o corréu
Shaydy
inclusive ameaçado atirar contra a vítima
Roberto
,
tudo no afã de rendê-lo e de subtrair a
res furtiva
, apenas não obtendo êxito porque o ofendido reagiu e arrebatou a arma de fogo
.

Deste modo, não há dúvida de que o roubo descrito no
Fato 04
da denúncia
teve a sua execução iniciada
e apenas
não se consumou em virtude de circunstâncias alheias à vontade dos agentes
, nos exatos termos do art. 14, inc. II, do Código Penal, impondo-se assim
ratificar a condenação pelo crime tentado
.

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO
pelos crimes de roubos majorados, furtos qualificados e tentativa de roubo que lhe são imputados, com todas as elementares inerentes aos tipos penais, a inviabilizar o acolhimento dos pleitos absolutórios.

Mantêm-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.

Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1.º, do Código Penal)
:

Subsidiariamente
, com relação ao
furto
e ao
roubo tentado
descritos, respectivamente, nos
Fatos

03

e

04

da denúncia
, o apelante vindica o reconhecimento da sua
participação de menor importância
, com a consequente redução das penas no patamar máximo de
1/3 (um terço)
, nos termos do
art. 29, §1.º, do Código Penal
, argumentando que se limitou a meramente acompanhar os corréus e a aguardar na calçada enquanto estes executavam a subtração e a tentativa de subtração.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
‘participação de menor importância’ (art. 29, §1º)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

In casu
, após analisar detidamente o complexo probatório que instrui a ação penal, é inarredável concluir que o envolvimento do apelante
ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO
no furto qualificado e na tentativa de roubo majorado ocorridos no dia
01/05/2020
(
Fatos 03
e
04
da denúncia)
não
consistiu em participação de menor importância
.

Com efeito, ao confessar o próprio envolvimento nos aludidos delitos perante a autoridade policial, o corréu
Shaydy Aníbal Cardoso da Silva
aduziu expressamente que o recorrente
ALEXANDRE
foi quem teve a ideia de realizar o roubo
e
quem convidou

os demais
para a empreitada delitiva de
01/05/2020
, dizendo-lhes que
sabia de uma
“fita fácil”
para fazerem
, ao que acrescentou ainda a informação de que
ALEXANDRE
foi quem
viabilizou e forneceu a arma de fogo caseira empregada pelo interrogado na tentativa de roubo
(ID 138059178 - Pág. 23/25).

Consigne-se que a aludida confissão extrajudicial encontra
amplo respaldo na prova judicializada
, na medida em que os ofendidos
Germano

Odone Gromann Dallaasta
e
Heloísa Martins Teodoro
foram contundentes ao declarar
em juízo
que a arma de fogo usada por
Shaydy
no roubo tentado e apreendida em
01/05/2020
, por ocasião dos
Fatos 03
e
04
da denúncia, é a mesma que havia sido empunhada e empregada por
ALEXANDRE
cerca de um mês antes, no roubo consumado que os vitimou

em
31/03/2020
(
Fato 02
da denúncia).

Ademais, segundo o
depoimento judicial
da vítima
Heloísa
, no roubo consumado de
31/03/2020
(
Fato 02
)
,
ALEXANDRE
visualizou
Germano
guardar seu
notebook
no armário e sondou sobre a situação habitacional da quitinete do vizinho
Arthur
, que viriam a ser alvos, respectivamente, do
furto
e da
tentativa de roubo
de
01/05/2020
(
Fato 03
e
04
)
, o que certamente corrobora a alegação extrajudicial do codenunciado
Shaydy
, de que a
“fita fácil”
lhe foi repassada pelo apelante
ALEXANDRE
.

Da mesma maneira, o corréu
Shaydy
revelou perante a autoridade policial que, enquanto ele e o corréu
Gustavo
se incumbiram de entrar na quitinete onde tentariam o roubo com a arma de fogo [residência da vítima
Arthur
], o recorrente
ALEXANDRE
encarregou-se de ingressar na quitinete ao lado
[residência das vítimas
Heloísa
e
Germano
], o que vai ao encontro do
relato judicial
da vítima
Arthur
, segundo o qual, enquanto a vítima
Roberto
travava luta corporal com o corréu
Sahydy
,
foi capaz de visualizar um terceiro infrator aguardando na calçada, carregando consigo 02 (dois)
notebooks
, justamente os objetos que haviam sido furtados minutos antes da casa vizinha.

Significa dizer que,
além de executar o verbo nuclear do crime de furto
propriamente dito (
Fato 03
da denúncia), o recorrente
ALEXANDRE
foi ainda o
idealizador
e o
responsável por fornecer a arma de fogo
instrumentalizada no roubo tentado (
Fato 04
da denúncia), de modo que o seu envolvimento em relação a estes delitos patrimoniais se amolda à
figura da
coautoria mediante divisão de tarefas
, e
não à mera participação de somenos importância
.

Sobre a
distinção entre os institutos
, já assentou o e. STJ:

“
1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Dito de outra forma, além de configurado
in casu
o concurso de pessoas, tem-se ainda o
fenômeno da
coautoria
, na medida em que houve
contribuição igualitária dos codenunciados para a consumação das infrações, evidenciada pela
unidade de desígnios
e pela
divisão de tarefas
entre eles, de modo que o
papel do insurgente
não
pode ser encarado como o de simples partícipe
.

Por oportuno, ressalto que
“
não há falar em aplicação da minorante pela participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP) na hipótese em que
evidenciada a alta relevância causal da atuação da recorrida para que concretizados os fatos típicos, bem como a gravidade da contribuição prestada
(...)”.
(REsp 1359411/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) – Grifei.

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de aplicação do
redutor
de pena previsto no
art. 29, §1.º, do Código Penal
.

3.

Da vindicada aplicação da confissão espontânea
:

Ainda no que tange aos
Fatos 03

e

04

da denúncia
, o recorrente requer a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal.

Neste particular tocante,
razão assiste à i. defesa
.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
, independe se a confissão foi
integral,
parcial
,
qualificada
, meramente voluntária,

condicionada,
extrajudicial ou posteriormente retratada
, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Ademais, o verbete
de
Súmula n.º 545 do STJ
prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP
”
. – Sublinhei.

No caso, embora tenha se retratado em juízo, sustentando que se limitou a acompanhar os codenunciados
Shaydy
e
Gustavo
até o
locus delicti
sem conhecer previamente a intenção delitiva dos corréus, é certo que, na fase extrajudicial, o apelante
ALEXANDRE
confessou parcialmente o seu envolvimento nos
Fatos 03
e
04
da denúncia, ao
admitir
que foi convidado e que
teve a sua ajuda solicitada pelos demais agentes para juntos praticarem um roubo
e ao
assumir

que os acompanhou
e que
efetivamente realizou a vigilância externa da cena do crime
, revelando ainda que os envolvidos
rateariam os lucros
(ID 138059176 - Pág. 26/28).

Destarte, entendo que deva ser reconhecida em prol do apelante a atenuante da
confissão espontânea
, a qual, todavia,
não deverá incidir no seu peso integral de 1/6 (um sexto)
, nos termos do seguinte precedente,
mutatis mutandis
:

“2.
Embora haja admitido

ter produzido as lesões na vítima,

o réu afirmou que agiu sob a excludente

da legítima defesa,
circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6
”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) – Destaquei.

Portanto,
reconheço a presença
, no que tange aos
Fatos 03
e
04
, da
confissão espontânea
, à qual, porém, será conferida expressividade quantitativa
inferior à fração paradigmática de 1/6 (um sexto)
, haja vista a sua natureza
parcial
.

4.

Do decote da majorante do art. 155, §1.º, do CP
:

O recorrente suplica a
exclusão da majorante
pertinente ao crime de
furto
praticado em período de
repouso noturno
[art. 155, §1.º, do Código Penal] e, neste ponto,
razão também lhe assiste
.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em julgamento nos Recursos Especiais 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”.

–
Tema 1.087
– ex vi
STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022.

Além da discussão doutrinária que já envolvia a temática da (in)compatibilidade entre a majorante do período de repouso noturno e as figuras qualificadas do furto, o móvel da referida alteração jurisprudencial também tem esteio na busca pela
proporcionalidade das penas
, razão pela qual é possível que, se o fato de o delito ter sido cometido à noite efetivamente demonstrar maior censurabilidade concreta da conduta ilícita, tal peculiaridade pode ser valorada a título de circunstância judicial negativa, para exasperar a pena-base, na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Assim, considerando que o apelante foi condenado pela prática do crime de furto
qualificado

pelo concurso de pessoas,
deve ser
extirpada
a causa de aumento
relativa ao período de repouso noturno.

Oportunamente,
refuto
o pedido deduzido pelo Ministério Público em contrarrazões recursais
, para que o período noturno seja valorado na primeira fase da dosimetria, pois, em
que
pese tal possibilidade,
no caso concreto
,

entendo que o horário do furto [22h30min] não dá azo à maior reprovabilidade da conduta
, já que as vítimas estavam acordadas e sequer se encontravam na casa furtada. Pontuo ainda que a valoração do período noturno como circunstância judicial desfavorável, na presente hipótese,
infringiria o princípio da proporcionalidade das penas
, que também embasa a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1087.

5.

Do pedido de liberdade provisória
:

A prisão preventiva do recorrente foi mantida na sentença com base na subsistência dos requisitos autorizadores e ensejadores da prisão preventiva, consoante se vê no ID 138059864 - Pág. 30.

Embora sucinta, a motivação aventada pelo d. juízo
a quo
afigura-se idônea e deve ser respaldada nesta instância revisora, pois é nítida a presença,
in casu
, do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
.

Sobre os
indícios de autoria
, tem-se que as provas dos autos
foram consideradas

suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório

em primeiro grau de jurisdição
, o qual é
mantido nesta instância
ad quem
, encontrando-se, portanto, satisfeito o requisito pertinente à “fumaça do cometimento do delito” [
ex vi
do AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020].

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, tem-se que a segregação cautelar do apelante se apresenta
indispensável para a garantia da
ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta
, aferida a partir do
modus operandi
utilizado para a prática delitiva.

Com efeito, o recorrente, em
concurso com outros dois agentes
,
durante a madrugada
,
invadiu a residência do casal

Germano
e
Heloísa
e, mantendo-os
sob a mira de arma de fogo
, subtraiu o seu patrimônio, aproveitando-se do contexto delitivo para
especular sobre a residência vizinha
e para
notar o local onde o ofendido guardava seu
notebook
.
No mês seguinte
, o réu
revelou aos seus comparsas sobre a
“fita fácil”
e
os arregimentou para nova incursão delitiva na vivenda das vítimas
, azo em que
forneceu a arma de fogo para que um de seus correligionários tentasse roubar também o domicílio vizinho
, peculiaridades que, a meu ver, evidenciam a
audaciosa frieza e a periculosidade do acusado
, com inegável
gravame à coletividade
, justificando-se assim o
carcer ad cautelam
.

A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades

do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

Ademais, o
apelante é

reincidente específico
e, atualmente, responde ao Processo Executivo de Pena n.º 7000122-45.2021.8.09.0093 [Sistema SEEU], em trâmite na Comarca de Jataí/GO, no bojo do qual cumpre reprimenda de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, pela prática de
roubo duplamente majorado
, imposta na ação penal n.º 0281560-44.2015.8.09.0093, com
trânsito em julgado
no dia
19/06/2019
.

Como se sabe, a
reincidência
denota
risco concreto de recidiva
e corrobora a necessidade de manutenção da prisão preventiva:

“6. No caso, as situações dos réus não se mostram símiles, pois
ao contrário dos corréus beneficiados pela liberdade provisória,
o recorrente é reincidente, inviabilizando o deferimento do pedido
”
. (AgRg no RHC 143.921/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – Grifei.

Não bastasse, embora tenha sido colocado em liberdade no bojo do Processo Executivo de Pena em inobservância ao mandado de prisão vigente nesta ação penal, conforme atesta a certidão juntada no ID 138060153, é certo que o apelante permaneceu segregado pelo curso de toda a instrução criminal,
particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos autorizadores e ensejadores da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Assim, uma vez
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“6. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

Com espeque nestas assertivas,
mantém-se a prisão preventiva
.

6.

Do pedido de isenção das custas processuais
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelo recorrente com base na sua alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória [
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018].

Mantém-se, assim, a condenação do réu nas
custas processuais
.

7.

Da exasperação da pena-base requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
:

O
ORGÃO DE ACUSAÇÃO
almeja, por sua vez, a elevação das penas básicas impostas ao réu em decorrência dos crimes de
roubo consumado
e
tentado
descritos nos
Fatos 02
e
04
da denúncia: tanto mediante a depreciação das
CIRCUNSTÂNCIAS

dos delitos, já que foram praticados durante o horário noturno [
Fatos 02
e
04
], quanto mediante o desabono das
CONSEQUÊNCIAS

da infração, haja vista os reflexos acarretados às vítimas
Heloísa
e
Germano
[
Fato 02
].

A pretensão do
Parquet

comporta
parcial provimento
.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
, sabe-se que o simples fato de o roubo ter sido cometido no
período noturno
, por si só, em contexto que não extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal,
não dá azo ao recrudescimento da pena-base
.

No caso concreto, a meu ver, as
CIRCUNSTÂNCIAS
devem ser depreciadas apenas no que refere ao
roubo consumado
descrito no
Fato 02
da denúncia, o qual,
além de ter sido cometido de madrugada [por volta da 01h30min]
, envolveu a
invasão da residência das vítimas por parte de dois infratores
, um dos quais com
arma de fogo em punho
, ou seja, o
modus operandi
merece maior censurabilidade, o que
não se viu na tentativa de roubo
narrada no
Fato 04
, a qual
ocorreu por volta das 22h35min
e
não cingiu invasão domiciliar
, já que o
executor foi impedido de entrar na vivenda por uma das vítimas
, a qual
não se encontrava em sua própria casa
e
não relaxou o seu grau de vigilância
, tendo conseguido ouvir e obstar a aproximação do criminoso.

Sobre o tema, a jurisprudência do e. STJ é iterativa:

“1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal
.
2.
No caso em apreço, no entanto, além de o roubo haver sido cometido no período noturno e com o emprego de arma de fogo, ocorreu com invasão dos criminosos - no total de três - na residência das vítimas, merecendo maior reprovação
.
Precedentes”.
(AgRg no HC n. 594.917/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/9/2020) – Grifei.

No mesmo sentido é o posicionamento deste TJMT:

“2. A prática criminosa durante repouso noturno e em local onde as pessoas se sentem seguras e abrigadas (residência), relaxando naturalmente a vigilância, são fatores que extrapolam o tipo básico e justificam a negativação das circunstâncias do crime”
.
(N.U 1012237-37.2021.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas – Rondon Bassil Dower Filho – Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021) – Negritei.

No que concerne às

CONSEQUÊNCIAS
do
roubo consumado
[
Fato 02
], entendo que também mereçam ser desabonadas, pois, embora algum abalo emocional constitua desdobramento intrínseco a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, tem-se que
os reflexos acarretados aos ofendidos, na hipótese, desbordam das consequências ínsitas ao delito em questão
.

Isto porque,
Germano
e
Heloísa
foram uníssonos e categóricos quando relataram em juízo que, em virtude do medo infligido sobre eles após o fato,
viram-se obrigados a deixar a sua residência
,
chegando ao ponto de se mudarem de cidade e de convidarem terceira pessoa para residir com o casal
, para tranquilizá-los, o que certamente extrapola as
consequências
comumente vistas em casos da mesma espécie.

Nesse sentido:

“A mudança de residência por trauma psicológico do roubo
e cárcere privado
permite negativar as consequências do crime
(TJMT, Ap nº 75682/2017)”
. (N.U. 0026995-48.2017.8.11.0042, Câmaras Criminais Isoladas, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) – Destaquei.

Com tais considerações, dá-se parcial provimento ao apelo ministerial, tão somente para negativar as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do roubo consumado descrito no
Fato 02

da denúncia.

8.

Da materialização da nova reprimenda
:

As circunstâncias que envolveram os crimes cometidos em
concurso formal
contra as vítimas
Germano Odone Gromann Dallaasta
e
Heloísa Martins Teodoro
[roubos consumados do
Fato 02
] e
Germano Odone Gromann Dallaasta
e
Roberto Fernandes Vieira
[furtos qualificados do
Fato 03
] ocorreram em
idênticas circunstâncias
e no
mesmo contexto fático
, tanto que as
penas finais quedaram-se nos mesmos patamares na sentença
, o que se dará também nesta instância revisora.

Deste modo, no afã de evitar tautologia e repetições dos mesmos argumentos,
procedo à dosimetria conjunta dos delitos cometidos em concurso formal
, com a posterior exasperação em 1/6 (sexto) decorrente do art. 70,
caput
, do CP, ressaltando que tal providência
não ofende o princípio da individualização da pena
, pois serão observadas as três etapas da dosimetria, em relação a cada um dos delitos,

sendo feitas as devidas diferenciações se porventura necessárias.

Nesse sentido:

“2.
Observadas todas as três etapas da dosimetria
, em relação a cada um dos delitos,
separadamente ou não
,
sendo feitas as devidas diferenciações quando necessárias ou realizadas em conjunto para todos os delitos, quando aplicáveis
,
não há falar em ofensa ao princípio da individualização da pena
pelo aproveitamento dos fundamentos,
sem a necessidade de repetição, para evitar tautologia
”
. (HC n. 285.530/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 23/2/2017) – Grifei.

8.1.

Dos crimes de roubo consumado, em concurso formal, praticados contra as vítimas Heloísa e Germano
:

Mantenho a negativação da
CULPABILIDADE
do réu, ante o concurso de pessoas, conforme estabelecido na sentença, e passo a valorar negativamente as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, conforme exposto no item 07 deste aresto, de modo que fixo a
pena-base
para cada um dos roubos cometidos em concurso formal contra as vítimas
Germano
e
Heloísa
no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
15 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem circunstâncias atenuantes, porém, mostra-se presente a agravante da
reincidência
, haja vista a condenação definitiva proferida na ação penal n.º 0281560-44.2015.8.09.0093, com
trânsito em julgado
no dia
19/06/2019
[
ex vi
do PEP n.º 7000122-45.2021.8.09.093 – Sistema SEEU], razão pela qual estabeleço a
sanção provisória
para ambos os delitos de roubo em concurso formal no patamar de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de
17 dias-multa
.

Na terceira etapa dosimétrica, não há minorantes, entretanto, incide a majorante pertinente ao
emprego de arma de fogo
[art. 157, §2.º-A, inc. I, do CP], motivo por que aumento as penas em 2/3 (dois terços), estipulando-as em
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e pagamento de
28 dias-multa
.

Por fim, tratando-se de penas idênticas, aumento qualquer uma delas em 1/6 (um sexto), por força do concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, fixando a
pena final
para os roubos descritos no
Fato 02
em
14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
.

8.2.

Dos crimes de furto qualificado, em concurso formal, praticados contra as vítimas Roberto e Germano
:

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a
pena-base
dos dois crimes de furto qualificado no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, conforme estabelecido na sentença, refutando, pois, o pleito deduzido pelo Ministério Público para a utilização do período noturno como circunstância judicial desfavorável, conforme exposto no final do item 04 deste aresto.

Na segunda fase da dosimetria, incide a agravante da
reincidência
, haja vista a condenação definitiva proferida na ação penal n.º 0281560-44.2015.8.09.0093, com
trânsito em julgado
no dia
19/06/2019
[
ex vi
do PEP n.º 7000122-45.2021.8.09.093 – Sistema SEEU], e a atenuante da
confissão meramente parcial
, razão pela qual deixo de compensá-las integralmente, consoante exposto no item 03 deste aresto, e estabeleço a
sanção provisória
para ambos os delitos de furto qualificado no patamar de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
e pagamento de
11 dias-multa
.

Na terceira etapa dosimétrica, uma vez decotada a majorante do art. 155, §1.º, do Código Penal [item 04 deste aresto], e à míngua de minorantes, mantenho as reprimendas em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, ato contínuo, tratando-se de penas idênticas, aumento qualquer uma delas em 1/6 (um sexto), por força do concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, fixando a
pena final
para os furtos qualificados descritos no
Fato 03
em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

8.3.

Do crime de roubo tentado
:

Mantenho a negativação da
CULPABILIDADE
do réu, ante o concurso de pessoas, e conservo a
pena-base
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e pagamento de
12 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, incide a agravante da
reincidência
, haja vista a condenação definitiva proferida na ação penal n.º 0281560-44.2015.8.09.0093, com
trânsito em julgado
no dia
19/06/2019
[
ex vi
do PEP n.º 7000122-45.2021.8.09.093 – Sistema SEEU], e a atenuante da
confissão meramente parcial
, razão pela qual deixo de compensá-las integralmente, consoante exposto no item 03 deste aresto, e estabeleço a
sanção provisória
para o roubo tentado no patamar de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
12 dias-multa
.

Na terceira etapa dosimétrica, incide a majorante pertinente ao emprego de arma de fogo [art. 157, §2.º-A, inc. I, do CP], motivo por que aumento a pena em 2/3 (dois terços), estipulando-a em
08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
20 dias-multa
.

Ainda na terceira fase da individualização, conservo o
redutor da tentativa
[art. 14, inc. II, do CP] na fração de 2/3 (dois terços), eleita na sentença, e fixo a
pena final
para o roubo tentado do
Fato 04
em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa
.

8.4.

Do concurso material
:

À luz da regra contida no art. 69 do Código Penal, somo as reprimendas e fixo a
penal
final
e
definitiva
do apelante
ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO
no patamar de
19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
.

Mantém-se o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal e o
regime inicial fechado
para a expiação penal, com fulcro na
quantidade de pena imposta
, na presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
e na
reincidência do agente
, salientando-se que o desconto do período de prisão provisória,
in casu
, não daria azo ao abrandamento do modo prisional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos
recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
ALEXANDRE JÚNIOR SILVA CEPILLO
, a fim de
REJEITAR
a preliminar de nulidade, e,
no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a ambos os apelos
, de modo que a pena final e definitiva do réu fica reajustada para o patamar de
19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.º 1000347-65.2021.8.11.0012.

Considerando que a guia de execução provisória já foi expedida (ID 138060159),
oficie-se o Juízo da Execução
, cientificando-lhe quanto ao teor deste julgado e para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

Outrossim, tendo em vista o teor da certidão juntada no ID 138060153, atestando que que o réu foi colocado em liberdade no bojo do PEP n.º 7000122-45.2021.8.09.093 (Comarca de Jataí/GO), a despeito da prisão preventiva decretada e vigente nesta ação penal,
determino à Secretaria
que
atualize os dados junto ao Sistema BNMP do CNJ
a fim de constar que o
mandado de prisão destes autos atualmente se encontra em aberto e pendente de cumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022